Tribunal: CARF
Processo: 10166.727200/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1988 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. PIS/PASEP. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA FORMAL. ÔNUS DA PROVA.
O reconhecimento judicial do direito à restituição não afasta a competência da Administração Tributária para, no momento da compensação, verificar a existência, a liquidez, a certeza e o montante do crédito, inexistindo preclusão para tal exame. A habilitação de crédito possui natureza meramente formal, não implicando reconhecimento definitivo de valores.
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE BALANCETES E DARFs.
A comprovação do crédito tributário exige documentação idônea capaz de permitir a recomposição da base de cálculo, sendo insuficiente, por si só, a apresentação de balancetes e comprovantes de recolhimento, quando exigível a escrituração contábil completa. O ônus da prova incumbe ao contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1988 a 28/02/1996
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há prescrição ou decadência do direito da Fazenda Nacional de examinar a existência e o montante do crédito no âmbito do procedimento de compensação.
ILIGÊNCIA. ART. 16, § 4o, DO DECRETO No 70.235/1972.
A diligência não se presta a suprir a ausência de prova que deveria ter sido apresentada pelo sujeito passivo no momento processual oportuno, especialmente quando previamente intimado a complementar a documentação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727200/2012-16
ACÓRDÃO
3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1988 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. PIS/PASEP. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA
FORMAL. ÔNUS DA PROVA.
O reconhecimento judicial do direito à restituição não afasta a
competência da Administração Tributária para, no momento da
compensação, verificar a existência, a liquidez, a certeza e o montante do
crédito, inexistindo preclusão para tal exame. A habilitação de crédito
possui natureza meramente formal, não implicando reconhecimento
definitivo de valores.
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE BALANCETES E DARFs.
A comprovação do crédito tributário exige documentação idônea capaz de
permitir a recomposição da base de cálculo, sendo insuficiente, por si só, a
apresentação de balancetes e comprovantes de recolhimento, quando
exigível a escrituração contábil completa. O ônus da prova incumbe ao
contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1988 a 28/02/1996
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há prescrição ou decadência do direito da Fazenda Nacional de
examinar a existência e o montante do crédito no âmbito do procedimento
de compensação.
ILIGÊNCIA. ART. 16, § 4o, DO DECRETO No 70.235/1972.
A diligência não se presta a suprir a ausência de prova que deveria ter sido
apresentada pelo sujeito passivo no momento processual oportuno,
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
2
especialmente quando previamente intimado a complementar a
documentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luís Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 2/75) de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep do período de outubro de 1988 a fevereiro de
1996, no valor de R$3.072.496,68, com débitos de diversos tributos discriminados
na tabela de fls. 519/520.
A DRF de Brasília, por meio do despacho decisório de fl. 519/530, homologou
parcialmente as compensações declaradas.
O crédito utilizado nas compensações é decorrente de ação judicial transitada em
julgado, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos
2.445/1988 e 2.449/1988, reconhecendo o direito da impetrante ao recolhimento
da contribuição nos termos da Lei Complementar no 7/1970, bem como de
compensar os recolhimentos efetuados a maior.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
3
A autoridade a quo então calculou o montante do crédito conforme descrito no
despacho decisório, reconhecendo o valor de R$ 607.296,57, em 31/12/1995, que
foi suficiente para homologar totalmente algumas compensações e parcialmente
uma delas, não remanescendo saldo para homologar as demais, conforme quadro
de fl. 528.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 552/583.
Nela, discorreu sobre a habilitação do crédito perante a Receita Federal, que teria
proferido decisão deferindo o pedido, concluindo pela habilitação dos créditos
para futuras compensações no valor de R$ 2.967.104,73 [...], na data-base de
Agosto de 2007, os quais utilizou nas referidas declarações de compensação.
Descreveu o procedimento da Auditora-Fiscal que analisou o pleito, detalhando os
documentos solicitados, os apresentados e as justificativas para a não
apresentação de alguns deles. Enfatizou que todas as bases de cálculo da
Contribuição ao PIS no período foram homologadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sendo que nunca houve questionamento com relação a tais
bases, não havendo justificativa para a pretendida análise. Aduziu que a própria
autoridade fiscal, reconhecendo a impossibilidade de apresentação da extensa
documentação solicitada, decidiu por solicitar apenas parte dos documentos, para
períodos escolhidos por amostragem. E, apesar, do atendimento aos pleitos da
autoridade, a decisão foi pela homologação parcial das compensações.
Com relação à Intimação no 1343/2012, discordou da Auditora quanto à falta de
apresentação de documentação relativa a abril, maio e junho de 1988, sob o
pretexto de que a base de cálculo da contribuição correspondia ao faturamento
do sexto mês anterior ao do fato gerador (a intimação tratava dos períodos de
outubro, novembro e dezembro de 1988).
Reclamou que essas exigências não constaram da referida intimação, e que as
subsequentes solicitações de documentação adicional, por ligações telefônicas da
autoridade para a requerente, deveriam ter sido feitas por novo termo de
intimação. Afirmou ainda que a suposta falta de atendimento de ligações e de
apresentação de documentos não implica em renúncia ao crédito ou preclusão
quanto à discussão do crédito, mesmo porque, nos termos do art. 39 da Lei no
9.784/1999, tal omissão poderia ser suprida de ofício pelo órgão competente.
Suscitou o princípio da verdade material, para que eventual comprovação dos
valores dos créditos de sua titularidade possa ser feita no decorrer da tramitação
deste processo administrativo.
Argumentou estar prescrita a pretensão do Fisco em questionar o crédito, nos
termos do art. 174 do CTN. O referido prazo de prescrição, de cinco anos, deve ser
contado a partir da ciência da existência e do montante do crédito em novembro
de 2007, quando a Fazenda deferiu a habilitação.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
4
Quanto aos cálculos do direito creditório pela autoridade fiscal, afirmou que
houve equívoco no somatório dos valores da "TABELA 3", que resultou no valor
reconhecido, enquanto o resultado correto é de R$645.637,90. Também foram
desconsiderados os recolhimentos de diversos períodos, em que constou o valor
zero (0,00), sendo o valor devido subtraído indevidamente da coluna "Créditos
Atualizados até 31/12/1995"; tais recolhimentos teriam sido comprovados por
documentação já apresentada, mas que estaria sendo reapresentada com a
manifestação (Documento 06).
Voltou a tratar da documentação apresentada durante o procedimento de análise
do direito creditório, explicando que apresentação dos Livros Diário e Razão,
solicitados na intimação, era inviável (mais de 40 livros, com mais de quinhentas
páginas cada). Repetiu que nunca houve questionamento anterior pela Receita
Federal com relação às bases de cálculo, dentro do prazo decadencial, e que os
balancetes em cotejo com os comprovantes de recolhimento são mais do que
suficientes para aferição, pela autoridade fiscal, da existência de TODO o direito
creditório compensado, não havendo necessidade de se recompor a base de
cálculo mediante o exame dos Livros Diário e Razão de todo o período.
Tratando de prazo de guarda dos referidos documentos, afirmou que o Fisco não
mais poderia exigi-los, conforme dispõe o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404/1976
(Lei das Sociedades Anônimas), combinados com os arts. 37 da Lei no 9.430/1996
e 150, §4o e 173 do CTN. Considerando tais disposições, o prazo quinquenal já
havia sido há muito ultrapassado, pois o período com pagamento indevido mais
recente, fevereiro de 1996, já havia sido alcançado pela decadência em 2002. E,
no caso presente, se estaria a exigir Livros Diário e Razão após decorrido o prazo
decadencial.
Reiterou que, apesar de correta a interpretação da fiscalização quanto à
semestralidade da base de cálculo, não houve intimação para apresentação dos
documentos referentes a abril a junho de 1988 (que seriam utilizados para
apuração das bases de cálculo de outubro a dezembro do mesmo ano).
Alegou "ausência de razoabilidade em não se homologar as compensações",
exiguidade no prazo para apresentação de documentação, dentre os quais os
comprovantes de arrecadação de 24 anos "atrás". Afirmou ainda que a Receita
Federal possuía em suas bases de dados todas as informações quanto aos
recolhimentos a maior, os quais estariam sendo novamente apresentados pela
contribuinte ("Documentos 06 e 07, este último em arquivo eletrônico - CD-R").
Discorreu sobre a vinculação do ato de homologação das compensações e sobre a
"razoabilidade", citando doutrina.
Requereu a realização de diligência para sanar as dúvidas quanto à existência do
direito creditório pleiteado, como prevêem a Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, art. 76, Lei no 9.784/1999, art. 39 e Portaria RFB no 3.041/2011 (que
disciplina a expedição de Mandado de Procedimento Fiscal-Diligência).
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
5
Por fim, solicitou o reconhecimento dos pagamentos relativos aos períodos de
outubro a dezembro de 1990, agosto de 1991, fevereiro, setembro, outubro e
dezembro de 1992, abril, julho e outubro de 1994, juntada de cópia integral do
processo de habilitação de crédito, juntada de novos documentos e razão
complementares e a suspensão de qualquer cobrança dos débitos objetos das
compensações em discussão.
Seguindo a marcha processual, a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente foi julgada parcialmente procedente, por maioria de votos, pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), conforme decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1988 a 28/02/1996
DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Indevida a realização de diligência para suprir a falta de apresentação da
documentação de responsabilidade do interessado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1988 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO DÉBITOS. ORDEM DE COMPENSAÇÃO.
A compensação de débitos informados em declarações de compensação se dá na
ordem indicada pelo contribuinte e crescente das datas de suas transmissões.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação de ofício deve se restringir ao saldo remanescente de créditos
após as compensações declaradas pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/1988 a 28/02/1996
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a Recorrente insurge-se contra as parcelas não reconhecidas, reiterando,
para tanto, as matérias já deduzidas em sua defesa.
É o relatório.

Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
6
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, decido por seu conhecimento e regular processamento.
Consoante narrado, o processo versa sobre Declarações de Compensação relativas
a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, referentes ao período de outubro de 1988 a fevereiro
de 1996, cujos créditos decorrem de ação judicial transitada em julgado que reconheceu a
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445/1988 e 2.449/1988 e foram utilizados para
quitação de débitos de diversos tributos.
A Delegacia da Receita Federal em Brasília homologou parcialmente as
compensações declaradas, nos seguintes termos:
(i)
Rejeitou a alegação de que o processo de habilitação teria reconhecido o
valor do crédito, esclarecendo que a habilitação se limita a aspectos formais
e o valor do crédito é apurado em pedidos de restituição, ressarcimento ou
compensação;
(ii)
Considerou o procedimento fiscal correto, pois o reconhecimento de crédito
exige a comprovação da liquidez e certeza do crédito, sendo insuficiente a
apresentação de balancetes incompletos. O ônus da prova é da contribuinte;
(iii)
Afastou alegações de prescrição e homologação tácita, esclarecendo que o
prazo de guarda dos documentos deve ser mantido enquanto não prescritas
as pretensões tributárias, conforme as normas do CTN e do Decreto-Lei no
486/1969; e,
(iv)
Reconheceu erros nos cálculos da unidade de origem, corrigindo o
somatório dos valores e incluindo os pagamentos comprovados nos sistemas
da Receita Federal. Excluiu os pagamentos não confirmados e a
compensação de ofício de valores negativos em meses sem recolhimento,
determinando o recálculo do crédito com base nos pagamentos
efetivamente comprovados.
A Recorrente, em seu recurso, sustenta a violação dos princípios constitucionais da
verdade material, ampla defesa, contraditório e devido processo legal no contexto da
compensação de créditos tributários. Argumenta que a não homologação do crédito configura
uma violação dos direitos fundamentais, visto que toda a documentação necessária foi
apresentada, mas a autoridade fiscal não reconheceu os créditos devidos.
A Recorrente contesta a exigência de Livros Diário e Razão, já que os balancetes e
DARFs fornecidos são suficientes para comprovar o direito creditório. Além disso, argumenta que
a exigência de documentos relativos a períodos de apuração de três décadas atrás é ilegal, uma
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
7
vez que a decadência já havia ocorrido para alguns desses períodos, tornando desnecessária e
injustificada tal solicitação.
A Recorrente argumenta que, com o reconhecimento judicial do crédito em 2007 e
a subsequente habilitação, a autoridade fiscal perdeu o direito de questionar a existência do
crédito, pois o prazo para tal já havia prescrito em 2012, conforme o art. 174 do Código Tributário
Nacional. Portanto, a compensação deveria ter sido homologada sem mais exigências.
A Recorrente alega ainda que a autoridade fiscal errou ao questionar a base de
cálculo e a composição do crédito, que já havia sido homologada anteriormente. Caso houvesse
necessidade de reanálise, a fiscalização deveria ter realizado diligências para verificar a veracidade
do crédito, considerando a complexidade do caso.
Ao final, a Recorrente requer a reforma do acórdão e a homologação integral da
compensação com base na documentação já apresentada. Caso contrário, pede a conversão do
julgamento em diligência para apuração dos valores pendentes.
Inicialmente, não procede a alegação de violação aos princípios da verdade
material, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Consoante reiteradamente
afirmado pela jurisprudência administrativa, tais princípios não afastam o ônus do contribuinte de
comprovar, de forma adequada e tempestiva, a liquidez e a certeza do crédito que pretende
compensar. O processo administrativo fiscal observa o formalismo moderado, mas não prescinde
do cumprimento das exigências legais quanto à prova do direito alegado.
No caso concreto, a autoridade fiscal oportunizou à Recorrente diversas ocasiões
para apresentação da documentação necessária à verificação das bases de cálculo do crédito,
inclusive mediante intimações formais.
Não obstante, a Recorrente limitou-se à apresentação de balancetes e DARFs,
documentos que, conforme corretamente consignado no acórdão recorrido, não são suficientes,
por si sós, para permitir a recomposição da base de cálculo do PIS nos períodos questionados,
sendo indispensável a escrituração contábil exigida pela legislação.
Não prospera, igualmente, a alegação de irregularidade na exigência dos Livros
Diário e Razão, tampouco o argumento de decadência ou prescrição do direito da Fazenda
Nacional de examinar o crédito.
O reconhecimento judicial do direito à restituição não exime a Administração
Tributária da obrigação de proceder, no momento da compensação, à verificação da existência,
exatidão e montante do crédito, sendo desnecessária a preclusão para a realização desse exame.
A análise realizada pela autoridade administrativa deve, portanto, ser minuciosa e detalhada, a fim
de assegurar a correção dos valores e a conformidade com a legislação tributária vigente. A
compensação de tributos exige que todos os requisitos legais sejam devidamente observados,
incluindo a verificação da real existência e do montante do crédito a ser restituído.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.281 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727200/2012-16
8
A habilitação do crédito, por sua natureza meramente formal, não implica
reconhecimento definitivo dos valores pleiteados, sendo apenas uma etapa no processo de
verificação e homologação do crédito tributário. A habilitação não confere à Recorrente a certeza
de que o montante será, de fato, compensado, visto que a Administração Tributária mantém sua
competência para revisar as condições de crédito apresentadas, conforme as normas aplicáveis.
No que se refere ao pedido de conversão do julgamento em diligência, não se pode
acolher tal solicitação. A diligência não tem o propósito de suprir a falta de prova que incumbia à
Recorrente produzir no momento processual adequado, conforme estabelecido no art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235/1972.
Tal previsão normativa impõe à Recorrente o dever de apresentar a documentação
necessária dentro do prazo e em conformidade com as exigências legais, o que não ocorreu,
mesmo após a DRJ ter alertado sobre a necessidade de complementar os documentos. A inércia
da Recorrente em sanar as pendências configura obstáculo à análise do pedido, o que inviabiliza a
sua concessão.
Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido já promoveu os ajustes favoráveis à
Recorrente quanto a erros materiais na apuração do crédito, reconhecendo os pagamentos
devidamente comprovados e afastando compensações de ofício indevidas, inexistindo, portanto,
qualquer prejuízo adicional a ser reparado.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e no mérito nego provimento ao
recurso voluntário, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 819
DF CARF MF
Original